Tribunal: TJSP
Processo: 2240313-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Tutela antecipada em caráter antecedente (reintegração de posse de veículos), aditada com pedido condenatório de cobrança, e reconvenção - Decisão de saneador – Embargos de declaração opostos com finalidade de apreciação dos pedidos de justiça gratuita e de inépcia da petição inicial - Rejeição – Insurgência - Acórdão que, na parte conhecida,

Ementa:
Embargos de Declaração – Agravo de instrumento – Tutela antecipada em caráter antecedente (reintegração de posse de veículos), aditada com pedido condenatório de cobrança, e reconvenção - Decisão de saneador – Embargos de declaração opostos com finalidade de apreciação dos pedidos de justiça gratuita e de inépcia da petição inicial - Rejeição – Insurgência - Acórdão que, na parte conhecida, deu parcial provimento ao seu agravo de instrumento para anular a decisão dos embargos declaratórios para que o juízo de origem supra a omissão no que tange à preliminar de inépcia da petição inicial – Alegação de obscuridade quanto ao pedido de gratuidade de justiça - Vício inexistente - Não há obscuridade a ser sanada no aresto embargado, já que quanto ao pedido de concessão da benesse legal operou-se a preclusão, não havendo mais espaço para novo debate sobre a questão, sendo vedada a rediscussão da matéria, nos termos do art. 507 do Novo CPC - Embargos rejeitados.